Tribunal: TCU
Processo: 000.510/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1670/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando as irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) ocorridas no PE SRP 0.10.02/2021, a cargo da Prefeitura de Monteiro/PB que visava a aquisição de carnes e derivados; Considerando que as informações encaminhadas pelo representante, o TCE-PB, evidenciam o emprego de recursos federais na aquisição de carnes e derivados; Considerando que das irregularidades indicadas na inicial, apenas as seguintes impropriedades/falhas se inserem na esfera de competências deste Tribunal: a) Falta de discriminação dos itens que são exclusivos para ME/EPP e os de ampla participação, com suas respectivas cotas de até 25%; b) Rejeição da intenção de recurso realizado dentro das regras do edital e da lei 10.520/92; c) Fundamentação genérica para a contratação; d) Não comprovação da localização da sede das empresas contratadas, em pesquisa no Google, a partir do endereço cadastrado na Receita Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para no mérito julgá-la procedente, cientificar a Prefeitura do Município de Monteiro/PB nos termos do item 1.6.1 a seguir e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peça 23), após comunicar o representante. 1. Processo TC- Processo 000.510/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dar ciência à Prefeitura de Monteiro/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 0.10.02/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. não houve a destinação exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor foi de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como não foi estabelecida, nos demais itens, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em afronta aos arts. 47 e 48, incisos I e III, da LC 123/2006 e arts. 170, IX, e 179 da Constituição Federal de 1988; 1.6.1.2. rejeição sumária da intenção de recurso da empresa Derepente Distribuidora de Alimentos Eireli (CNPJ 19.463.977/00001-73), analisando, de antemão, o mérito do recurso, quando cabia ao pregoeiro, em juízo de admissibilidade, tão-somente avaliar a existência dos pressupostos recursais, o que se restringe à sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, impedindo o regular exercício ao contraditório, em desconformidade com o item 11.2.1 do edital, art. 44, § 1o, do Decreto 10.024/2019 e a jurisprudência deste Tribunal, entre eles Acórdãos 757/2015, 518/2012 e 339/2010, todos de Plenário, relatados pelos Ministros Bruno Dantas, Ana Arraes e Raimundo Carreiro; 1.6.1.3. ausência de estimativa das quantidades a serem adquiridas com base em estudos ou pesquisas que refletissem adequadamente a necessidade da municipalidade, em desacordo com o art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993, art. 9o, II, do Decreto 7.892/2013, e a jurisprudência deste Tribunal, Acórdão 694/2014-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Valmir Campelo; 1.6.1.4. abandono, no sistema Comprasnet, do referido Pregão, na medida em que o último ato praticado naquele sistema foi a adjudicação aos licitantes vencedores dos respectivos itens, não tendo sido formalizados, no sistema, a homologação do certame e seu encerramento, em afronta aos arts. 1o e 45 do Decreto 10.024/2019, uma vez que todo o processo deve ocorrer de forma eletrônica, ou seja, no sistema.